Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-91.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002254-91.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DIOMILCE MARLI SILVA COLLA - CPF: 474.119.371-34 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SCR. DANO MORAL. AFASTAMENTO. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte reclamante ajuizou reclamação indenizatória em face da reclamada, buscando a declaração de inexistência de dívida, exclusão de restritivo de crédito e indenização por danos morais, em razão de dívida negativada sem comprovação de origem. A sentença singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do restritivo e condenando a reclamada ao pagamento de danos morais. A decisão monocrática em Recurso Inominado reformou a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de extrato com a data da inclusão do restritivo de crédito, impossibilitando a verificação da aplicação da Súmula 385 do STJ. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando a existência de extrato nos autos e a indevida aplicação da Súmula 385 do STJ, requerendo a retratação da decisão monocrática para manter a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há preexistência de outras anotações não judicializadas ou legítimas, e se o ônus da prova da data da inclusão do registro foi devidamente cumprido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais deve ser mantida. A parte agravante não apresentou extrato com a data exata da inclusão dos registros no cadastro de inadimplentes, mas apenas o mês, o que impede a verificação precisa da cronologia das inscrições.

4.
Constatou-se a existência de apontamento anterior ao débito questionado nos autos, referente a outra dívida e credor, que não foi objeto de judicialização.

5.
A preexistência de anotação legítima ou não judicializada em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de nova inscrição irregular, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

6.
O ônus da prova da data da inclusão do restritivo de crédito recai sobre a parte reclamante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável a apresentação de extrato que contenha expressamente essa informação para possibilitar a análise da aplicação da referida súmula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
Não é cabível indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes quando preexistente legítima inscrição ou anotação não judicializada, conforme o entendimento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Para fins de aferição da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é ônus da parte reclamante apresentar extrato do cadastro de inadimplentes que contenha a data exata da inclusão dos registros, e não apenas o mês, a fim de comprovar a inexistência de anotações preexistentes ou a ilegitimidade de todas as inscrições.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

Súmula no 385.

AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019.

AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJMT:

N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1002254-91.2024.8.11.0005

Agravante:
DIOMILCE MARLI SILVA COLLA

Agravado:
LECCA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LECCA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou reclamação indenizatória em face de DIOMILCE MARLI SILVA COLLA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da
origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença, tão somente para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais, ante a ausência da apresentação do extrato com a
data da inclusão do restritivo de crédito, impossibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a)
ajuizou
ações que versam sobre a manutenção indevida
dos seus dados
no SCR, sendo todos os apontamentos indevidos
; b) na maior parte das ações
que propôs,
já foi prolatada sentença
de procedência; e
c
) o extrato está devidamente juntado aos autos,
não
devendo
ser
aplica
da
a
S
úmula 385 do STJ. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para que seja mantida a
sentença
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que:
a) ajuizou ações que versam sobre a manutenção indevida dos seus dados no SCR, sendo todos os apontamentos indevidos; b) na maior parte das ações que propôs, já foi prolatada sentença de procedência; e c) o extrato está devidamente juntado aos autos, não devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Todavia, em análise do referido documento (ID 269217314/PJe2), verifica-se que além da parte reclamante não apresentar extrato com a data de inclusão dos registros, mas tão somente o mês da inclusão, é possível extrair que o débito questionado nos autos, no valor de R$

531,49, foi inserido no mês
de

dezembro de
2023
.

O
apontamento anterior ao questionado nos autos, no valor de R$

16.927,11, inserido no mês
de

novembro de
2023,
que tem como credor
o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, não foi sequer judicializado.

Desta forma, não há se falar em primeiro registro, incidindo, a
S
úmula 385 do STJ (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
p
ublicado no DJE 23/05/2024).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca
da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação (ID 269217314/PJe2), não há como afirmar que houve dano moral (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025